Tribunal: CARF
Processo: 15540.000441/2008-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000441/2008-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.872 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2020
Recorrente
ANA GONCALVES DIOGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não
comprove, por meio de documentação hábil e idônea, suas origens, bem como
a natureza de cada operação realizada.
ÔNUS DA PROVA. Se o ônus da prova, por presunção legal, é do
contribuinte, cabe a ele a prova da origem dos recursos utilizados para
acobertar seus depósitos bancários

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do
Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Joao Mauricio Vital.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000441/2008-37
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.872 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000441/2008-37

Relatório
Trata se de crédito tributário constituído por meio de Auto de Infração (fls. 05/16)
lavrado em nome do sujeito passivo em epígrafe, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física –
IRPF do exercício 2005, no montante de R$ 2.439.592,81 assim composto: R$ 1.109.914,84 de
imposto, R$ 497.241,84 de juros de mora (calculados até 29/08/2008) e R$ 832.436,13 de multa
proporcional (passível de redução).

O lançamento decorre da apuração de Omissão de Rendimentos, a ação fiscal teve
início em 11/12/2007, através do qual a contribuinte foi intimada a apresentar os comprovantes
de todos os rendimentos recebidos de pessoas jurídicas no ano calendário 2004 e os extratos de
todas as contas bancárias que manteve no mesmo período. Após solicitar dilação de prazo, a
contribuinte foi intimada e, posteriormente, reintimada a comprovar, individualizadamente,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores creditados em sua conta corrente do
Banco Itaú relacionados em planilha. Em resposta, a interessada explicou, sem aditar a
documentação comprobatória solicitada, que os valores depositados em sua conta referem-se à
movimentação de uma empresa informal que manteve com seu marido, hoje falecido, e
posteriormente com seu pai, também já falecido.

Em virtude da falta de apresentação da documentação comprobatória, a autoridade
fiscal relacionou os depósitos de origem não comprovada no “Resumo de Apuração” (fls. 11/14)
e procedeu à lavratura do presente Auto de Infração apurando a omissão de rendimentos com
base no art. 42 da Lei 9.430/96.

Cientificada do lançamento em 30/09/2008 (fls. 06 e 10), a autuada apresentou
impugnação tempestiva (fls. 178/190), por intermédio de seu procurador (fls. 135 e 137), com os
argumentos a seguir sintetizados.

=> alega que “vicia a constituição do crédito tributário contestado a preterição do
direito de defesa, por ter o procedimento fiscal se afastado das normas legais e constitucionais
que o regem, como ato administrativo vinculado, ao optar pela tributação mais gravosa, como a
Pessoa Física, quando os esclarecimentos prestados e a situação fática evidenciada é de
tributação como Pessoa Jurídica por equiparação legal”.

=> defende que a legitimidade da constituição do crédito tributário deve obedecer
aos princípios da verdade material e inquisitorial.

=> sustenta que o exercício contínuo da atividade de comércio de sucata metálica
e outros está comprovado em documentos juntados à defesa, com eventos, inclusive fiscais,
abrangendo o ano de 2004, e que a sua involuntária informalidade decorre “da improvisação
empresarial da impugnante causada por seu infortúnio e, também, pela recusa do administrador
do imóvel, utilizado naquela atividade, de transferir-lhe a sua locação, assim impossibilitando a
regularidade dos registros fiscais locais”. Relaciona as provas documentais e factuais que
abonam sua impugnação e discorre sobre as características e a importância de sua atividade
mercantil.
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.872 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000441/2008-37

=> apresenta planilha com o total de saques e depósitos mensais efetuados em sua
conta bancária a fim de evidenciar que se trata de movimentação de empresa individual. Discursa
sobre a equiparação das empresas individuais às pessoas jurídicas e apresenta legislação e
jurisprudência sobre o tema.

=> insurge-se contra a omissão de receita com base em extratos bancários e alega
que na atuação inquisitorial “o exator tem que considerar todas as circunstâncias do fato
pretensamente imponível, não se permitido ficar surdo ou indiferente aos esclarecimentos do
contribuinte”. Transcreve legislação, jurisprudência e doutrina sobre o assunto.

Ao final requer a desconstituição do presente crédito tributário para que se efetue
outro lançamento substitutivo como Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, por arbitramento na
forma legalmente prevista no percentual mínimo, estando a respectiva base da receita bruta
indicada no levantamento fiscal dos depósitos bancários constante do processo.

A DRJ Rio de Janeiro, na análise da peça impugnatória, manifestou seu
entendimento, resumidamente, no sentido de que:

=> a presente infração tem como fundamento legal o art. 42 da Lei 9.430/96, que
estabelece uma presunção legal de omissão de rendimentos condicionada apenas à falta de
comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem dos recursos utilizados em
depósitos bancários, atenuando a carga probatória atribuída ao Fisco.

De acordo com o art. 42, caput, da Lei 9.430/96, é imprescindível que o
contribuinte comprove, mediante documentação hábil e idônea, que os valores creditados em sua
conta corrente não constituem rendimentos tributáveis, e, não logrando êxito em fazê-lo, tem o
Fisco autorização legal para considerar ocorrido o fato gerador do imposto. Trata-se de
presunção legal relativa, que inverte o ônus da prova.

Ou seja, diante da falta de comprovação dos recursos utilizados nos depósitos
bancários, tem a autoridade fiscal o dever de considerar tais valores tributáveis e omitidos na
Declaração de Ajuste Anual do contribuinte, efetuando o lançamento do imposto correspondente.

Quanto à equiparação a pessoa jurídica, pode ser admitida em função da atividade
desenvolvida pela pessoa física. No entanto, no caso concreto a autuada simplesmente requer a
equiparação a pessoa jurídica sem sequer esclarecer quais depósitos bancários representariam a
receita por ela auferida. Cumpre destacar que o art. 42, § 3o, da Lei 9.430/96 exige que os
créditos sejam analisados de forma individualizada para efeito de determinação da receita
omitida, cabendo ao sujeito passivo apontar claramente em sua impugnação cada um dos
depósitos contestados para que sejam devidamente apreciados pela instância julgadora.

Dessa forma, se a contribuinte pretendia contestar os valores lançados pela
autoridade fiscal, deveria tê-lo feito individualmente, mediante apresentação de provas hábeis e
idôneas, não sendo suficiente a demonstração de que exercia atividade comercial à época.

Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.872 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000441/2008-37

Assim, tendo em vista que a interessada não demonstrou, através dos documentos
juntados aos autos, a que se referem os depósitos efetuados em sua conta bancária, concluo pelo
correto procedimento da fiscalização ao tributar esses valores com base na omissão de
rendimentos de pessoa física caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.

Assim sendo, em face de todo o exposto, vota a DRJ no sentido de rejeitar a
preliminar suscitada, no mérito, julgar procedente o presente lançamento
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Preliminar - Nulidade

No presente processo houve o atendimento integral a todos requisitos específicos
da notificação fiscal - houve o regular lançamento, procedimento administrativo por meio do
qual o órgão que administra o tributo qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do crédito
tributário devido, o prazo para recolhimento ou apresentação de impugnação ao lançamento, bem
como a disposição legal infringida, constando a indicação do cargo e o número de matrícula do
chefe do órgão expedidor.

Verifica-se, pois, que a nulidade do lançamento somente poderia ser declarada no
caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento legal
de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa. Fato esse que não ocorreu em nenhuma
hipótese no processo em análise.

A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da exigência
tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se os
motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova coletados
e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é, primeiramente,
oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla defesa e do
contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após, convencer o
julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a matéria
consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma jurídica.

É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos ocorridos,
as provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a conclusão advinda
deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule de modo preciso os
elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de que a infração deve
ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pelas autoridades fiscais.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.872 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000441/2008-37

Assim, resta claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude sorrateira por
parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal sempre primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.

Ademais, não houve também qualquer ofensa aos princípios do contraditório e da
ampla defesa (artigo 5o, inciso LV da CF/88). Ao contrário, o recorrente teve resguardado o seu
direito à reação contra atos que lhe foram supostamente desfavoráveis, momento esse em que a
parte interessada exerceu o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do
contraditório.

A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a oportunidade
à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo, com vista a
demonstrar a sua razão no litígio.

Desta forma, quando a Administração Pública antes de decidir sobre o mérito de
uma questão administrativa dá à parte contrária à oportunidade de impugná-la da forma mais
ampla que entender, o que aconteceu no processo em epígrafe, não está infringindo, nem de
longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório

Resta muito claro, pois, que o contribuinte teve todos os seus direitos de defesa
devidamente reservados e garantidos, o processo fiscal cumpriu todas as suas etapas, a
notificação fiscal está completa e clara, e o contribuinte teve acesso a tudo. Assim, não merece
acolhimento esta preliminar levantada.

Depósito bancário de origem não comprovada

Conforme verifica-se através da leitura acautelada da decisão de piso, o
contribuinte teve contra si imputada a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, com fundamento legal o art. 42 da Lei 9.430/96, que
estabelece uma presunção legal de omissão de rendimentos condicionada apenas à falta de
comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem dos recursos utilizados em
depósitos bancários, atenuando a carga probatória atribuída ao Fisco.

Como repetidamente colocado ao longo do processo e na decisão de piso, de
acordo com o mencionado art. 42, é imprescindível que o contribuinte comprove, mediante
documentação hábil e idônea, que os valores creditados em sua conta corrente não constituem
rendimentos tributáveis, e, não logrando êxito em fazê-lo, tem o Fisco autorização legal para
considerar ocorrido o fato gerador do imposto. Trata-se de presunção legal relativa, que inverte o
ônus da prova.

Ou seja, diante da falta de comprovação dos recursos utilizados nos depósitos
bancários, tem a autoridade fiscal o dever de considerar tais valores tributáveis e omitidos na
Declaração de Ajuste Anual do contribuinte, efetuando o lançamento do imposto correspondente.

Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.872 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000441/2008-37

Se a interessada não demonstra de forma inequívoca a que se referem os depósitos
efetuados em sua conta bancária, entendo que resta absolutamente escorreito o procedimento da
fiscalização ao tributar esses valores com base na omissão de rendimentos de pessoa física
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.

Entendo que merece trazer a baila, para que não restem duvidas acerca da devida
análise dos argumentos repetidos pela contribuinte em sede de Recurso Voluntário, a
possibilidade de equiparação a pessoa jurídica, pleiteada pela contribuinte. Verificou-se que a
autuada requereu a equiparação a pessoa jurídica, no entanto sequer esclareceu quais depósitos
bancários representariam a receita por ela auferida.

Repita-se: o art. 42 exige que os créditos sejam analisados de forma
individualizada para efeito de determinação da receita omitida, cabendo ao sujeito passivo
apontar claramente em sua impugnação cada um dos depósitos contestados para que sejam
devidamente apreciados pela instância julgadora.

Dessa forma, se a contribuinte pretendia contestar os valores lançados pela
autoridade fiscal, deveria tê-lo feito individualmente, mediante apresentação de provas hábeis e
idôneas, não sendo suficiente a demonstração de que exercia atividade comercial à época.
Apenas por amor ao debate, entendo que merece trazer como reflexão o princípio
geral da boa-fé , o qual obriga as partes a agirem com probidade, cuidado, lealdade, cooperação,
etc; e o Código de Processo Civil vigente expressamente determina que aquele que de qualquer
forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé (art. 5o), estando
igualmente expresso que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se
obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o).
Em diversas situações, a cooperação será um dever, com previsão de sanções
contra a parte recalcitrante. Ou seja, o princípio da cooperação foi positivado no ordenamento
jurídico como um dever processual de todas as partes, sendo certo que com o passar do tempo os
estudiosos e a jurisprudência colaborarão para a melhor definição do princípio e/ou dever de
cooperação processual.
Trazendo ao presente caso, merece registrar que a Contribuinte, no processo
administrativo, tem o dever de provar o quanto sustentado, especialmente nos casos em que se
aplica a presunção (no caso, de omissão de rendimentos).
De acordo como o art 42 da lei 9.430/96, caracterizam-se omissão de receita ou de
rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
A referida norma, repita-se, criou uma presunção legal de renda omitida com
suporte na existência de créditos bancários de origem não comprovada, transferindo o ônus da
prova ao contribuinte.
Mister salientar que não é lógico e razoável atribuir a um contribuinte a tributação
presumida caso o mesmo tenha atendido a todas as intimações fiscais e tenha apresentado a
origem dos rendimentos, o que, por conseguinte, levaria a anulação do lançamento fiscal.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.872 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000441/2008-37

Toda presunção legal necessita de parâmetros para ser contida e não levar a ações
arbitrárias com exigências descabidas, tributando como renda aquilo que não é renda nem lucro.
Por isso, o § 3o do artigo 42 da lei 9.430/96 determina que para efeito de determinação da receita
omitida, os créditos serão analisados individualmente.
Vale dizer, a interpretação do “caput” do art. 42 da lei 9.430/96 deverá ser
realizada de acordo com o preconizado no seu parágrafo terceiro, pois uma das finalidades do
procedimento administrativo é a busca da verdade material.
O legislador, sabendo que são diversas as possibilidades de valores movimentados
nas contas correntes não se caracterizarem como rendimentos tributáveis e, com a finalidade de
impedir a adoção, pelo Fisco, de critérios indiscriminados de apuração de valores de rendimento
e/ou receita, estipulou que para a validade da presunção, a fiscalização deverá individualizar os
créditos em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira tidos
como não comprovados pelo seu titular. Trata-se de determinação legal imperativa, que deve ser
obrigatoriamente observada pela fiscalização.
E nem poderia ser de outra forma, pois como poderá haver possibilidade de defesa
de um contribuinte se não são apontados pela fiscalização os créditos suspeitos? Não há dúvidas
que § 3o veio pôr aparas no emprego da presunção da lei 9.430/96, para evitar que se acabe por
atingir o que não é renda nem lucro, e tributando valores intributáveis.
Toda a presunção, ainda que estabelecida em lei, deve ter relação entre o fato
adotado como indiciário e sua consequência lógica, a fim de que se realize o primado básico de
se partir de um fato conhecido para se provar um fato desconhecido. Destarte, quando o Fisco
recorre a uma presunção legal tem o dever de observar os ditames da lei.
Desta forma, ainda que o artigo 42 da lei 9.430/96 admita um rito probatório
especial para os depósitos bancários e aplicações financeiras, mesmo assim, como toda
presunção legal, a nova regra também exige, de quem a emprega, o atendimento de requisitos,
em rigorosa observação do princípio da proporcionalidade, da razoabilidade e da impossibilidade
do cerceamento de defesa, albergados em nosso sistema jurídico. Por isso, certas restrições ao
emprego da presunção já vieram destacadas na própria norma, em especial no § 3o do artigo 42
da lei 9.430/96, que diz respeito à análise individuada dos depósitos bancários.
Quem se vale de presunção legal deve demonstrar, de forma analítica todos os
motivos e dados detalhados que o levaram a presumir a omissão de rendimentos. A base de
cálculo dos tributos, mesmo quando decorre de presunção, não pode prescindir de um grau de
certeza, por se constituir na materialização do fato gerador de tributos. Exatamente por isso é
imperativo que no levantamento da suposta “receita omitida” com base no artigo 42 da lei
9.430/96, a análise dos créditos seja realizada de forma individual (um por um).
Se os créditos não forem analisados de forma individualizada, haverá violação do
princípio da legalidade, bem como o princípio da legalidade estrita ou de tipicidade fechada
previsto no ordenamento jurídico e a que está obrigada à Administração Pública.
Além disso, ocorrerá cerceamento de defesa do contribuinte, visto que este deve
ter conhecimento do que está sendo acusado, ou seja, quais os depósitos que foram considerados
omissão de receitas.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.872 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000441/2008-37

Não se pode olvidar que nos termos do artigo 59, II, do decreto 70.235/72, são
nulos os despachos e decisões proferidos por autoridade com preterição do direito de defesa.
Ademais, o lançamento tributário é procedimento administrativo que tem por
finalidade verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, nos termos do art.
142 do CTN. Vale dizer, pelo lançamento a autoridade competente busca constatar a ocorrência
concreta do evento ou fato e descrever a lei violada, requisitos necessários ao nascimento da
obrigação fiscal correspondente. Este fato deve ser certo e determinado e deve ser expressamente
declinado e identificado pela autoridade fiscal que efetuou o lançamento.
Em suma, o lançamento com base em depósito bancário de origem não
comprovada tem validade apenas no caso se a fiscalização individualizar os depósitos que
entende como não comprovados, para que com base nessa individualização o autuado se defenda
e apresente provas.
Apesar de haver no mundo jurídico a discussão acerca da legitimidade e até da
constitucionalidade acerca de tal presunção, ainda não há uma decisão do Supremo Tribunal
Federal que vincule ou limite tais lançamentos administrativos. De fato existem diversas
situações que parecem ser abusivas no sentido de haver tributação do imposto de renda com base
em meras movimentações bancárias.
Uma boa parte da doutrina entende que no caso da omissão caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada é uma lei estabelecendo um novo fato gerador do
IR, o que não pode ser aceito eis que para isso é exigido a edição de Lei Complementar – além
do que não se confundem os valores do depósito com lucro ou acréscimo patrimonial. A
apuração do imposto, nestes casos, seria praticada unicamente com base em fato presumido, sem
observância aos princípios da capacidade contributiva, da proporcionalidade e da razoabilidade.
Em que pese meu entendimento de haver clara lógica neste argumento, o fato é
que o auditor fiscal, quando individualiza os depósitos que entende que necessitam de
comprovação de origem, está atuando dentro da lei. E quando o contribuinte não esclarece tal
origem, há inegável legalidade em se aplicar a presunção da. omissão. Mesmo que se entenda,
esta relatora, que há indícios de inconstitucionalidade em tal presunção, fato é que as normas
jurídicas, tal como estão, autorizam o auditor a proceder de tal forma.
Neste diapasão, merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade material.
Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material relativa
aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da
igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja
mais aproxima da realidade dos fatos.
De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.872 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000441/2008-37

A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.
A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.
A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.
Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional da
celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.
Desta feita, com fulcro nos festejados princípios e baseando-se nas argumentações
e documentações apresentadas ao longo dos autos do presente processo, entendo que deve ser
negado provimento ao recurso voluntário.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares
levantadas e no mérito negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital